Tribunal: TJPA
Processo: 0022495-97.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022495-97.2016.8.14.0006

APELANTE: MAURO DE SOUZA BARROS

APELADO: ESTADO DO PARA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. CONVÊNIO Nº 017/2009. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA e pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível manejada por policial militar cedido ao DETRAN/PA no âmbito do Convênio nº 017/2009, para julgar parcialmente procedente a ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por dano moral. A decisão reformou a sentença de improcedência, condenou o DETRAN/PA ao pagamento das diárias referentes a deslocamentos a serviço, afastou a condenação por litigância de má-fé e inverteu os ônus da sucumbência. Os agravantes alegam ausência de prova suficiente dos deslocamentos e indevida inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos públicos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar o direito ao recebimento de diárias em razão de deslocamentos realizados no interesse do DETRAN/PA, e se é válida a inversão do ônus da prova que responsabiliza o ente público pela demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documentos públicos produzidos por autoridades administrativas, como ofícios, escalas de serviço, planilhas de deslocamento e memorandos, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 405 do CPC e do art. 19 da Lei nº 9.784/1999, sendo suficientes para embasar o reconhecimento do direito à percepção das diárias pleiteadas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no REsp 1.956.063/PA, reconheceu a suficiência da prova documental em casos envolvendo o mesmo Convênio nº 017/2009, assentando que o DETRAN/PA não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme o art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que, em hipóteses análogas, o ônus probatório recai sobre o ente público, dada sua capacidade de demonstrar a inexistência do deslocamento ou o pagamento das diárias, não sendo suficiente a mera alegação genérica de ausência de prova.

Ausente demonstração concreta por parte do DETRAN/PA quanto à inexistência dos deslocamentos ou ao pagamento das verbas pleiteadas, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu o direito ao recebimento das diárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade dos documentos públicos é suficiente para comprovar a realização dos deslocamentos por policial militar cedido ao DETRAN/PA no âmbito de convênio celebrado com a Polícia Militar.

Compete ao DETRAN/PA comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao pagamento das diárias, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de impugnação concreta às provas documentais apresentadas justifica a manutenção da condenação ao pagamento das diárias pleiteadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 405; Lei nº 9.784/1999, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.956.063/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.09.2021; TJPA, Ap Cív nº 2896127, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.03.2020; TJPA, Ap Cív nº 2018.00362666-13, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.01.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0022495-97.2016.8.14.0006

AGRAVANTES: DETRAN/PA E ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MAURO DE SOUZA BARROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará e pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Mauro de Souza Barros, reformando a sentença de improcedência proferida em primeira instância, para julgar parcialmente procedente a ação de cobrança c/c indenização por dano moral, condenando o DETRAN/PA ao pagamento das diárias pleiteadas na inicial, afastando-se a condenação por litigância de má-fé e invertendo os ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao inverter o ônus da prova e reconhecer o direito do autor ao recebimento de diárias sem a devida comprovação individualizada dos deslocamentos alegados. Alegam que a condenação foi baseada apenas em documentos unilaterais da Polícia Militar, sem prova efetiva da realização dos serviços, e que competia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O Agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Alega que os documentos juntados aos autos — ofícios, escalas de serviço e planilhas de deslocamento — são provas públicas dotadas de presunção de legitimidade e que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em precedente envolvendo o mesmo Convênio nº 017/2009, reconheceu a suficiência dos elementos probatórios em situações idênticas. Requer, ao final, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Versa o presente agravo interno sobre a irresignação do Estado do Pará e do DETRAN/PA quanto à decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta por Mauro de Souza Barros, reformando a sentença de improcedência para reconhecer o direito ao recebimento de diárias decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito do Convênio nº 017/2009, celebrado entre o DETRAN/PA e a Polícia Militar do Estado do Pará.

Sustentam os agravantes, em síntese, que houve indevida inversão do ônus da prova, uma vez que, segundo alegam, caberia ao autor comprovar a efetiva realização dos deslocamentos e a prestação dos serviços, o que não teria sido feito. Argumentam ainda que os documentos juntados aos autos — como escalas e ofícios — não seriam suficientes para tal comprovação.

Não assiste razão aos agravantes.

A decisão monocrática recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a existência de documentos públicos emitidos por autoridades competentes da Administração Pública (como ofícios, memorandos, escalas e planilhas), os quais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 405 do CPC e do art. 19 da Lei 9.784/99.

Além disso, conforme salientado nas contrarrazões, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no REsp 1.956.063/PA, envolvendo o mesmo Convênio nº 017/2009, assentou a suficiência da prova documental acostada aos autos e reconheceu que o DETRAN/PA, naquela e nesta demanda, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos moldes do art. 373, II, do CPC.

A alegação dos agravantes de que os documentos apresentados seriam unilaterais ou insuficientes não se sustenta frente à jurisprudência consolidada do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que tem reiteradamente reconhecido o direito de policiais militares ao recebimento das diárias quando demonstrado o deslocamento no interesse do DETRAN/PA, como no caso dos autos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA.
PAGAMENTO DE DIÁRIAS. CONVÊNIO Nº 017/2009 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E O COMANDO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO DETRAN QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME.
I- Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O convênio celebrado é claro no sentido de que o pagamento das diárias caberia ao Detran. Preliminar rejeitada. II- Restou incontroverso nos autos o deslocamento da requerente para vários Municípios do Estado do Pará, para auxiliar no serviço de fiscalização de rodovias, conforme pactuado no Convênio firmado entre a Polícia Militar e o Detran. III- Por outro lado, o DETRAN/PA não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornaria indevido o pagamento das diárias requeridas. IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime. (2896127, 2896127, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-04-07)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO DA SEDE PARA A CIDADE DE MARABÁ ENTRE OS DIAS 31.03.2006 A 05.07.2006. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTINDA EM REEXAME NECESSÁRIO, À UNANIMIDADE. 1. Incontroversa o deslocamento do requerente do município de Redenção/PA para Marabá/PA, entre o período de 31/03/2006 a 05/07/2006, com o fim de frequentar o curso de aperfeiçoamento de sargentos (CAS/PM/2006), conforme Portaria de fl. 12, firmada pelo senhor Comandante Geral Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues, relatório individual de diárias (fl. 14) boletins internos de fls. 15/16 que comprovam com clareza o deslocamento do apelado para frequentar o curso anteriormente mencionado. 2. O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência. 3. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido. (2018.00362666-13, 185.305, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-01).

Como bem pontuado na decisão agravada, caberia ao DETRAN/PA demonstrar o não pagamento das diárias ou a inexistência dos deslocamentos, o que não ocorreu. Ao contrário, limitou-se à alegação genérica de ausência de comprovação, sem trazer aos autos qualquer elemento concreto nesse sentido.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24912435, nos termos do voto condutor.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026